Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-14.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
D E S P A C H O Tendo em vista que a discussão travada nos autos envolve interesse de menor incapaz, encaminhe-se à ilustre Procuradoria de Justiça para manifestação (artigo 178, II, Código de Processo Civil). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora